Tribunal: TJMT
Processo: 1023672-50.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023672-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SONIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 442.029.621-68 (APELANTE), IVAN MOREIRA - CPF: 048.539.018-33 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA –
APRESENTAÇÃO DE PROVA ESCRITA E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO (SÚMULA 247, STJ) – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL NO TOCANTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E SIMULAÇÃO CONTÁBIL DA OPERAÇÃO RECHAÇADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E SOBRETAXA – ENCARGOS NÃO INSERIDOS NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja admitida a ação monitória é indispensável a apresentação da prova escrita, além do demonstrativo de débito (Súmula 247, STJ), não havendo exigência legal quanto à prova da disponibilização de valores.

A legislação aplicável aos títulos de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/1967) prevê apenas a cobrança de juros de mora e multa, no caso de inadimplemento contratual. Contudo, se o contrato prevê a cobrança de comissão de permanência e sobretaxa, mas não os inclui no demonstrativo de débito que embasa a monitória, não há o que discutir em relação à legalidade dos encargos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Recurso de apelação cível interposto por

Sônia Regina de Almeida
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, para reconhecer a dívida no valor de R$ 171.131,74 (cento e setenta e um mil cento e trinta e um reais e setenta e quatro centavos), atualizada a partir da citação válida, com base nos índices ditados pela Corregedoria Geral de Justiça, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV, do CPC. Via de consequência, rejeitou os embargos monitórios, condenando a requerida nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Nas razões recursais, o apelante defende que o caso posto em debate não se trata de ação de execução, mas de monitória, em que se exige a prova escrita, ainda que sem eficácia de título executivo. Alega que os documentos acostados pelo autor não confirmam a plena obrigação ao pagamento, porque não comprovam a disponibilização do valor à ré, a implicar na inépcia da inicial, e que, além disso, a prova escrita trazida pelo autor é nula porque se traduz em simulação contábil de uma operação que nunca existiu.

Por fim, aduz que o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 167/67, dispõe que em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula, qual seja, 8,5% a.a., será erigido à 1% a.a., e mais nada, razão pela qual não há base legal para qualquer comissão de permanência ou sobretaxa para o período da anormalidade.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 25134104).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A presente ação monitória foi ajuizada com o objetivo de constituir a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/00891-6, em título executivo judicial.

Para tanto, a instituição financeira trouxe aos autos a Cédula no valor de R$ 130.875,90 (cento e trinta mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), bem como o demonstrativo do débito atualizado (ID. 25134056 a 25134058), no valor de R$
171.131,74 (cento e setenta e um mil cento e trinta e um reais e setenta e quatro centavos)
.

O juízo
a quo

reconheceu a dívida no valor de R$ 171.131,74 (cento e setenta e um mil cento e trinta e um reais e setenta e quatro centavos), atualizada a partir da citação válida, com base nos índices ditados pela Corregedoria Geral de Justiça, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV, do CPC. Via de consequência, rejeitou os embargos monitórios, condenando a requerida nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese,
que os documentos acostados pelo autor não confirmam a plena obrigação ao pagamento, porque não há prova da disponibilização do valor, a implicar na inépcia da inicial. Argumenta, ainda, que a prova escrita trazida pelo autor é nula porque se traduz em simulação contábil de uma operação que nunca existiu.

Subsidiariamente, aduz que o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 167/67, dispõe que em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula, qual seja, 8,5% a.a., será erigido à 1% a.a., e mais nada, razão pela qual não há base legal para qualquer comissão de permanência ou sobretaxa para o período da anormalidade.

Pois bem.

Preceitua o art. 700, do CPC que a monitória
“pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Como se vê, o dispositivo legal supra exige tão somente uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo, quanto à sua finalidade, para que o credor possa valer-se da ação monitória.

Por sua vez, sedimentou, o STJ, o entendimento de que
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”
(Súmula 247, STJ).

Portanto, em síntese, para que seja admitida a ação monitória é indispensável a apresentação da prova escrita,
in casu
, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, além do “
demonstrativo de débito”
, documento colacionado pelo autor, ora apelado, sob o ID. 25134058.

Ao contrário do que salientado pelo requerido, ora apelante, não há exigência para que o autor faça prova acerca da disponibilização de valores, bastando, para tanto, a prova escrita e o demonstrativo do débito, com a composição detalhada dos valores, ou seja, os encargos financeiros utilizados no cálculo.

Sobre o tema, escreve Carreira Alvim,
in verbis
:

“
Entre nós, tanto a prova escrita, despida de eficácia executiva, quanto a que constitua começo de prova por escrito, igualmente destituída dela, sempre puderam embasar ação ordinária, com cognição plena; em qualquer caso, dependiam de título judicial só possível de obtenção em sede de conhecimento. Embora a lei não conceitue a prova “escrita”, para fins monitórios, inexiste dúvida de que tal só pode ser considerada a escrita stricto sensu, quer dizer, a grafada, compreendendo tanto as provas “preconstituídas” quantos as “casuais”.

[...]

Destarte,
no âmbito do procedimento monitório, a “prova escrita” pode ser constituída por escritura pública, documento particular, documento demonstrativo de relação jurídica material ou de simples valor probatório
(Hellwig, System), podendo ser também documento não-subscrito, como as anotações constantes de escrita comercial, manual ou reproduzido por qualquer meio de reprodução mecânica (Calamandrei)”
(Ação Monitória e Temas Polêmicos da Reforma Processual, 3ª ed. rev., atual. e amp., Belo Horizonte: Del Rey, 1999, cap. I, n. 11, p. 37-39). (destaquei)

No tema, assinala, ainda, Antônio Carlos Marcato:

“
Isso significa que deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitória, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena. Em síntese - e aqui lançamos mão de entendimento jurisprudencial já consolidado na Itália -, qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade.

[...]

A prova escrita exigida pela lei deve, portanto, ser completa, no sentido de justificar plenamente o pedido de injunção, podendo o juiz, diante de sua insuficiência, permitir ao autor, quando muito, a sua complementação, no prazo para tanto assinado, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, arts. 283, 284 e 295, n. VI, conjugados, do CPC). De modo algum estará autorizado, no entanto, a suprir a insuficiência da prova escrita através de provas orais (testemunhos e interrogatórios), seja porque essa possibilidade acarretaria a inversão do procedimento (pois só haverá instrução probatória se e quando opostos os embargos ao mandado), seja porque, mostrando-se insuficiente a prova escrita e não podendo ser oportunamente complementada pelo autor, impor-se-á, como dito, o puro e simples indeferimento da petição inicial.

A variedade da prova documental hábil a instruir a petição inicial é atestada pela doutrina brasileira, ao indicar, como exemplos, a sentença meramente declaratória e os títulos de crédito fulminados pela prescrição, o documento assinado pelo devedor, mas sem testemunhas, os vales, reconhecimentos de débito em contas e faturas, confissões de dívida carentes de testemunhas instrumentárias, acordos e transações não homologados, documentos referentes a débitos vinculados a cartões de crédito e outros, as cartas ou bilhetes de que se possa inferir confissão de dívida e, de modo geral, documentos desprovidos de duas testemunhas (contrato de abertura de crédito) ou títulos de crédito a que falte algum requisito exigido por lei, a transação escrita sem referendum, a duplicata sem aceite, sem protesto e sem o comprovante de entrega da mercadoria, a carta confirmando a aprovação do valor do orçamento e a execução dos serviços etc”
(O Processo Monitório Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 64- 65). (destaquei)

A propósito, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, devidamente assinada pela requerida, foi emitida em 19 de outubro de 2016, com vencimento para 15 de outubro de 2017, e, segundo consta do aludido documento, o crédito foi disponibilizado em 18/10/2016.

Há, ainda, colacionado nos autos, o documento intitulado “Menção Adicional” (ID. 25134057), datado de 16 de outubro de 2017, também com a rubrica da requerida, referente à prorrogação do vencimento final da operação para o dia 15 de outubro de 2018, ou seja, para mais um ano, o que corrobora a efetiva disponibilização do crédito por parte da instituição financeira.

Ora, se o valor não tivesse sido creditado, não teria a requerida pedido o prolongamento do prazo para saldar o débito, mas se insurgido acerca da ausência de viabilização da quantia.

Destarte, não cabe a alegação da requerida de inépcia da inicial, tampouco de simulação contábil da operação, haja vista que, como dito, o documento atinente à prorrogação das parcelas vencidas, devidamente assinado pela requerida, ora apelante, corrobora a efetiva disponibilização dos valores em seu benefício.

Portanto, tendo o demandante monitório carreado a cédula rural pignoratícia e os extratos que denotam a evolução do débito, não há falar em insuficiência de documentos a amparar a pretensão monitória.

No mais, pertinente aos encargos financeiros, mais precisamente em relação à comissão de permanência, conforme bem asseverado na sentença,
“Apesar de avençada, nota-se que conforme planilha de débito acostada no id. Núm. 20603970 – Pág. 1, não houve sua incidência. Não restou configurada a sua cumulação com os juros remuneratórios ou incidência Selic, como aludido pela parte embargada.”
(ID. 25134096).

Assim, uma vez que não há qualquer evidência da cobrança da propalada comissão de permanência, carece de interesse processual nesse ponto, o ora apelante.

Quanto à sobretaxa de 2,5% ao mês, prevista no item “II” da cláusula “inadimplemento” (ID. 25134056 – Pág. 3), ainda que a sua incidência também configure abusividade, porquanto inexiste previsão legal de sua incidência para o período de inadimplência nos títulos de crédito rural, verifica-se que a instituição financeira, da mesma forma, não inseriu tal encargo no cálculo do valor cobrado na execução em apenso, razão pela qual não há o que se considerar nesse sentido.

Isso posto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020